Tribunal: TJDFT
Processo: 0708083-64.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708083-64.2020.8.07.0010 RECORRENTE: JOANILIO RODOLPHO TEIXEIRA, SELMA MARCILIO TEIXEIRA RECORRIDO: LEILA FONSECA SILVA, ORLANDO JOSE SOUZA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTATAÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. IMÓVEL. PROPRIEDADE FORMAL DOS AUTORES. RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO EM FAVOR DOS RÉUS EM DEMANDA CONEXA. POSSE CLANDESTINA, PRECÁRIA OU INJUSTA. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal. 2. O indeferimento da produção de prova testemunhal não caracteriza cerceamento de defesa quando os fatos e fundamentos objeto de análise são passíveis de comprovação por meio de prova documental e o conjunto probatório colacionado aos autos mostra-se suficiente para a formação do convencimento do julgador (CPC/15, art. 370, parágrafo único). 3. A ação reivindicatória é instrumento do qual se vale o proprietário, que não tem a posse, para obter a coisa de quem detém sua posse, mas não o domínio. A parte ré pode se opor ao título de propriedade da autora, contrapondo à pretensão dela um eventual direito de possuir o imóvel ou mesmo demonstrando a aquisição da propriedade por meios legais. 4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento de que o ajuizamento da ação reivindicatória reclama a existência de 3 (três) requisitos, quais sejam, a individualização da coisa, a prova da titularidade do domínio pelo autor e a demonstração da posse injusta do réu. 5. Nos termos do artigo 1.200 do Código Civil, para fins possessórios, “É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária”. 6. Na hipótese, não há controvérsia acerca da propriedade do imóvel pelos Autores, comprovada por meio da certidão de ônus reais e demais documentos coligidos ao feito, bem como da sobreposição parcial das áreas da propriedade dos Requerentes com o terreno ocupado pelos Requeridos. 7. Entretanto, a parte ré ajuizou ação de usucapião, conexa a este feito, na qual se discutiu, de forma específica, a posse exercida sobre o bem, tendo havido o reconhecimento judicial expresso da aquisição da propriedade pela parte ré, por meio de usucapião extraordinária. 8. A constatação judicial da usucapião em ação conexa, com o consequente reconhecimento da aquisição originária da propriedade pela parte ré, afasta o requisito da posse injusta necessário à procedência da ação reivindicatória. 9. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Preliminar rejeitada. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 1.228 e 1.238, ambos do Código Civil e 341 do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível o reconhecimento da usucapião extraordinária sobre a área sobreposta, ao argumento de que seria incontroverso que a posse exercida pela parte recorrida sobre o local estaria destituída de título jurídico apto a legitimar a permanência na coisa alheia. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PEDRO HENRIQUE SOARES MAGALHÃES, OAB/DF 34.537. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 1.228 e 1.238, ambos do Código Civil e 341 do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76391790 - Pág. 14. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024